Tribunal: TJMT
Processo: 1004466-55.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1004466-55.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ALBERT FERNANDES DA SILVA - CPF: 700.267.181-20 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Agravo Interno n.

1004466-55.2016.8.11.0041

RECORRENTE:

ALBERT FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – TEMA Nº 784 (RE nº 837.311/PI) – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JULGAMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 784 (RE n.º 837.311/PI), reconheceu a repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito do paradigma, estabeleceu que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário caso o acórdão recorrido esteja em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento do Tema Nº 784 (RE nº 837.311/PI).

R E L A T Ó R I O

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Agravo Interno n.

1004466-55.2016.8.11.0041

RECORRENTE:

ALBERT FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
ALBERT FERNANDES DA SILVA
contra o
decisum
de id 57522472, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(
Tema 784
).

O Recorrente alega que restou amplamente comprovado nos autos a existência de contratações precárias que ensejam a sua preterição, o que estaria de acordo com o disposto no Tema 784 para convolar o seu direito a nomeação.

Assevera que não há falar em reexame de matéria fática, posto que o Recurso Extraordinário interposto, objetiva tão somente a comprovação de que a situação do Recorrente se amolda perfeitamente no TEMA 784 do STF.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 61454468).

Contrarrazões (id 63345988)

É o relatório. Em pauta.

Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020